Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei Complementar n. 840/2011 prevê em seu Art. 79 que o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
2. O Decreto Distrital no 32.547/2010 prevê a exigência de realização de perícia no local de trabalho para a caracterização da atividade como insalubre e determina serem aplicáveis à concessão do adicional de insalubridade, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho.
3. Na hipótese, o laudo técnico é minucioso, adicionando imagens com análise clara e objetiva, respondendo a todos os quesitos a tempo e modo sem deixar dúvidas quanto à natureza da atividade desempenhada pelo demandante.
4. Ausente a comprovação de exposição permanente a ambiente insalubre, inexiste fundamento legal para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Adicional de Insalubridade para o autor, servidor da carreira de auxiliar operacional de serviços diversos, lotado no núcleo de farmácia hospitalar.
5. Apelação conhecida e não provida.